Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720470-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZA DA FONSECA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 26783195, a agravante informa a distribuição equivocada deste agravo de instrumento, visto que, em razão de diversas tentativas de distribuição do recurso em momento de instabilidade do sistema PJe, foram distribuídos três agravos de instrumento idênticos, devendo prevalecer apenas o primeiro interposto (n. 0700883-65.2021.8.07.9000). Sendo assim, acolho os argumentos expostos e determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora